Tribunal: TJSP
Processo: 1015841-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
I – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Base de cálculo.
II – Imposto que deve ser calculado sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU – Aplicação das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821 (Tema 1113) – Ilegalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência

Ementa:
I – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Base de cálculo.
II – Imposto que deve ser calculado sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU – Aplicação das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821 (Tema 1113) – Ilegalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente pelo Município – Correção monetária devida a contar da transação até a quitação do ITBI – Juros de mora a partir do trânsito em julgado.
III – Sentença mantida – Recursos não providos.